Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-07.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005775-07.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 340.197.071-20 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO USUFRUÍDOS QUANDO DA APOSENTADORIA. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO PELO ESTADO. VALORES FIXOS DETERMINADOS NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O servidor público que se aposenta sem usufruir das férias a que fazia jus tem direito à conversão em pecúnia, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração.

Comprovado nos autos que a servidora não usufruiu das férias proporcionais referentes ao período de 30/05/2024 a 21/11/2024, e não havendo prova do pagamento pelo Estado, mantém-se o reconhecimento do direito à indenização correspondente.

Recurso inominado parcialmente provido para determinar que os valores devidos sejam apurados em fase de cumprimento de sentença, excluindo-se eventuais valores já quitados
.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, opino por julgar PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para CONDENAR o requerido ao pagamento em favor da parte Requerente, a título de férias proporcionais, o valor de R$ 5.398,97 (cinco mil e trezentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) e a título de terço constitucional, o valor de R$ 1.893,28 (um mil e oitocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos), cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde quando deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021).

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que vem cumprindo a obrigação de pagamento das férias e do terço constitucional em relação ao período em que a autora permaneceu em atividade. Sustenta, ainda, que houve equívoco na condenação ao valor fixo indicado na petição inicial, argumentando que os referidos montantes não podem ser arbitrados de maneira definitiva na fase de conhecimento, devendo a apuração do valor devido ser realizada em sede de liquidação/execução.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da recorrida ao recebimento de indenização referente às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, não usufruídas quando de sua aposentadoria, bem como à forma de apuração dos valores devidos.

No caso dos autos, verifica-se que a recorrida, servidora pública estadual que exercia a função de Profissional Técnico de Nível Médio do Serviço de Saúde do SUS, aposentou-se em 22 de novembro de 2024, conforme documentação acostada aos autos. Consta, ainda, que seu último período de férias foi usufruído até 29 de maio de 2024, restando, portanto, um período proporcional de 5 meses e 23 dias não gozado.

Assim, é certo que o servidor público que se aposenta sem usufruir das férias a que fazia jus tem direito à conversão em pecúnia, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR APOSENTADO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VÍNCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 315737430 – reclamação nº 1005310-13.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou procedente o pedido inicial. 2- A interpretação do STF é firme no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito. Precedente (STF - ARE 1030508 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).

(...).

(N.U 1005310-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso alega genericamente que vem cumprindo a obrigação de pagamento das férias e do terço constitucional em relação ao período em que a autora permaneceu em atividade. Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova documental que demonstre o efetivo pagamento das verbas pleiteadas.

Ao contrário, a documentação juntada aos autos, especialmente o ofício constante do ID 197400834, corrobora a alegação da recorrida de que existem férias não usufruídas referentes ao período de 30/05/2024 a 21/11/2024. Ademais, as fichas financeiras apresentadas não indicam o pagamento das verbas em questão.

Assim, restando comprovado o direito da recorrida às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes ao período não usufruído quando de sua aposentadoria, e não havendo prova do pagamento pelo Estado, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Todavia, no que concerne à fixação dos valores na sentença, assiste razão ao recorrente.

Embora os cálculos apresentados pela recorrida na petição inicial possam servir de parâmetro, a apuração definitiva dos valores devidos deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença, mediante a apresentação das fichas financeiras completas do período, garantindo-se maior precisão e segurança jurídica na liquidação do julgado.

Ressalte-se que tal entendimento não implica em negativa do direito reconhecido, mas apenas na necessidade de apuração precisa dos valores devidos.

Por fim, deve ser determinada a exclusão de eventuais valores já quitados, a fim de evitar pagamento em duplicidade e consequente enriquecimento sem causa da parte autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente a sentença, apenas no que se refere à forma de apuração dos valores devidos, determinando que estes sejam calculados em fase de cumprimento de sentença, mediante a apresentação das fichas financeiras completas do período, observando-se o direito da recorrida às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional referentes ao período de 30/05/2024 a 21/11/2024, excluindo-se eventuais valores já quitados.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026